Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-53.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705076-53.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VIPRE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP, PRISCILLA SOARES TAVARES DIAS, RODRIGO LIMA MACIEL D E C I S Ã O Recebo a apelação do BANCO DO BRASIL S/A (ID. 21475130, pag. 01/04), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 21475131). Sem contrarrazões conforme certidão ao ID. 21475134. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de novembro de 2020 15:16:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator